Tribunal: STF
Processo: AI 608833
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IRRELEVÂNCIA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual e se aplica também aos beneficiários da justiça gratuita. Precedentes. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.